Tribunal: TJDFT
Processo: 0742803-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742803-48.2024.8.07.0000 DESPACHO Nos autos de origem, a primeira agravada é assistida pela Defensoria Pública (id 202869830 - Proc. 0741146-13.2023.8.07.0001). Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator